Tribunal: TJSP
Processo: 1006420-34.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DE ENQUADRAMENTO DE INVALIDEZ PARCIAL – QUITAÇÃO EM VIA ADMINISTRATIVA DOS VALORES DEVIDOS – AFASTADA CORREÇÃO MONETÁRIA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO TEMPESTIVO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DE ENQUADRAMENTO DE INVALIDEZ PARCIAL – QUITAÇÃO EM VIA ADMINISTRATIVA DOS VALORES DEVIDOS – AFASTADA CORREÇÃO MONETÁRIA TENDO EM VISTA O PAGAMENTO TEMPESTIVO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618919
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006420-34.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante SABRINA
PEREIRA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-34.2018.8.26.0079 -Voto no 35.493
2
APELAÇÃO No 1006420-34.2018.8.26.0079
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: BOTUCATU
APELANTE: SABRINA PEREIRA BORGES
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A
VOTO No 35.493
AÇÃO
DE
COBRANÇA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESAS E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
INDENIZAÇÃO
SEGURO DPVAT
PERÍCIA
MÉDICA DE ENQUADRAMENTO DE INVALIDEZ PARCIAL QUITAÇÃO
EM VIA ADMINISTRATIVA DOS VALORES DEVIDOS
AFASTADA
CORREÇÃO
MONETÁRIA
TENDO
EM
VISTA
O
PAGAMENTO
TEMPESTIVO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS MAJORADOS EM
VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 141/143, cujo
relatório adoto, que julgou improcedente a ação, condenada a autora em
custas, despesas processuais e honorários, que foram fixados em 10%
do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade concedida.
Busca a vencida a reforma do julgado. Sustenta que o laudo
pericial concluiu pelo direito à reparação por danos no importe de
8,75% além do já percebido. Aduz ainda que não foi aplicada
atualização monetária no pagamento administrativo, e que este se deu
somente três meses após o acidente, sendo, portanto, devida a
correção. Ao final, requer a procedência do feito.
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-34.2018.8.26.0079 -Voto no 35.493
3
Contrarrazoado
o
recurso,
a
apelada
alega,
preliminarmente, a existência de inovação recursal, por entender que a
aplicação de correção monetária desde a data do acidente não havia
sido ventilada anteriormente.
É o relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
Extrai-se dos autos que a apelante sofreu acidente
automobilístico em 18 de outubro de 2015, o que, segundo relato, teria
provocado “fratura meleolo lateral direito” (CID 10 S826) e “fratura
radio distal esquerdo” (CID 10 S52.5), passando por cirurgia.
Entende fazer jus à complementação do valor quitado
administrativamente, em vista do acidente ter lhe ocasionado invalidez
permanente e definitiva.
De proêmio, afasto a preliminar versada sobre inovação
recursal, posto que, já na inicial (fls. 06) a apelante havia defendido
tese de aplicação de correção monetária a partir da data do evento
danoso.
Avançando, em perícia médica realizada sob o crivo do
contraditório no presente feito, foram alcançadas as seguintes
conclusões:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-34.2018.8.26.0079 -Voto no 35.493
4
“A parte requerente apresenta dano corporal sequelar parcial com perda
anatômica e ou funcional incompleta do punho esquerdo e do tornozelo
direito, com repercussão leve no punho e sequela residual no tornozelo.
Em se considerando que para a perda anatômica e/ou funcional parcial
completa de punho o percentual atribuído é de 25%, e para a
repercussão leve é de 25% do valor total. O percentual a ser atribuído
para a sequela é 6,25% (25% de 25%).
E que para a perda anatômica e/ou funcional parcial completa de
tornozelo o percentual atribuído é de 25%, e para a sequela residual é
10% do valor total. O percentual a ser atribuído para a sequela é de
2,5% (10% de 25%).
A somatória das sequelas é: 6,25% + 2,5% = 8,75%.”
E ainda:
“Diante do exposto conclui-se que a pericianda é portadora de sequelas
de acidente de trânsito ocorrido em 18/10/2015, decorrentes de fratura
de punho esquerdo e tornozelo direito, com perda parcial, incompleta e
permanente. Equivalente a percentual de 8,75% aplicando-se a Tabela
DPVAT." (fls. 126/133)
Observo desde logo que o percentual indicado no laudo do
especialista (8,75%) se trata do montante total equivalente ao quadro
de invalidez apresentado e não deverá ser acrescido à indenização
auferida de forma administrativa, como pretendia a apelante.
O expert confirma a invalidez incompleta parcial e
permanente que acomete a recorrente, condizente com o definido na
Tabela DPVAT, de forma que teria direito à indenização no valor de
R$1.181,25, somadas as porcentagens das sequelas no punho e no
tornozelo (equivalente à 8,75% de R$13.500,00).
A fls. 33 a autora apelante colacionou documento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-34.2018.8.26.0079 -Voto no 35.493
5
informa o recebimento, por meio administrativo, do valor de
R$5.062,50 em 08 de janeiro de 2016.
Atinente a correção monetária pretendida, dispõe o artigo
5o, §1o, da Lei n. 6.194/74, que a indenização será paga dentro de 30
dias, contados da entrega dos documentos listados. O §7o do mesmo
dispositivo, por sua vez, dita que, na hipótese de não cumprimento do
prazo estipulado, o valor correspondente será monetariamente corrigido
e acrescido de juros.
Depreende-se do documento de fls. 33 que a documentação
referente à indenização foi recebida pela seguradora em 16.12.2015,
tendo sido interrompido o prazo de trinta dias em 29.12.2015, efetivado
o pagamento em 08.01.2016.
Demonstrado então pela ré a devida observação do prazo
que terminaria, se contado sem interrupção, em 16.01.2016, o que não
foi refutado em nenhum momento pela apelante.
Esclareço, por fim, que a atualização monetária é limitada
aos casos em que a indenização postulada administrativamente é
quitada intempestivamente ou a menor, afastada nas ocasiões em que
o pagamento administrativo é realizado corretamente no prazo legal,
que é o caso dos autos.
Nesse sentido, confira-se jurisprudência do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
1.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO
TEMPESTIVO.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-34.2018.8.26.0079 -Voto no 35.493
6
SÚMULA 83/STJ. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO.
CABIMENTO.
2.1.
INVERSÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, a indenização do seguro DPVAT
deverá ser acrescida de correção monetária somente quando não for
paga no prazo legal, de modo a permitir a reparação das perdas
ensejadas pela inflação e a recomposição do seu montante efetivo ao
longo do tempo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. (...).”
(STJ AgInt no AREsp 1.377.052/SE, Relator: Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 Terceira
Turma) destacado.
No caso em tela, realizado o pagamento dentro do lapso
legal, não há que se falar em atualização monetária do valor adimplido.
Em que pese reconhecida incapacidade indenizável, restou
demonstrado que a autora já recebeu pela via administrativa o que lhe
era devido. Assim sendo, de rigor a manutenção da r. sentença.
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o patamar
de 15% sobre o valor da causa atualizado, atentando-se ao benefício da
justiça gratuita concedido.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica